Tribunal: TJMT
Processo: 0020481-92.2011.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020481-92.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), SONIA CRISTINA MANGONI - CPF: 459.508.571-00 (ADVOGADO), HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 040.783.221-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DE OFÍCIO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA (ARTS. 9º E 10 DO CPC). SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob alegação de ausência de interesse processual, tendo em vista o valor da causa ser inferior ao piso mínimo de R$ 5.000,01, fixado pela Lei Complementar Municipal n. 512/2022. A municipalidade sustenta que, além de a execução ter sido ajuizada antes da vigência da referida norma, houve citação válida, afastando, portanto, o motivo da extinção.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal pode ser extinta de ofício com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 512/2022, em razão do reduzido valor do crédito tributário; e (ii) estabelecer se a extinção do processo sem prévia manifestação da Fazenda Pública configura violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa.

III. Razões de decidir

3.

O juízo de origem extinguiu a execução fiscal com base na Lei Complementar Municipal n. 512/2022, por entender ausente o interesse processual, sem oportunizar à Fazenda Pública a manifestação prévia sobre a incidência da norma ao caso concreto.

4.

A sentença viola os arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, que vedam decisões surpresa e garantem às partes a oportunidade de influenciar o convencimento judicial, o que caracteriza nulidade absoluta.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a nulidade de decisões que aplicam fundamentos jurídicos não debatidos previamente com as partes, mesmo sendo matéria de ordem pública.

6.

A própria legislação municipal n. 512/2022 e sua alteração posterior (LC n. 7.015/2023) condicionam a desistência ou extinção de execuções fiscais de pequeno valor à verificação de circunstâncias específicas, como inexistência de citação válida, garantia do débito, embargos, parcelamento ou outras situações processuais relevantes.

7.

A análise da incidência da Lei Complementar Municipal n. 512/2022 exige exame casuístico dos elementos do processo e manifestação da Procuradoria Municipal, não sendo admissível sua aplicação automática e unilateral pelo magistrado.

8.

A extinção da execução fiscal sem oportunizar à Fazenda Pública manifestação acerca da aplicabilidade da legislação municipal compromete o devido processo legal e impõe a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação de ofício de legislação municipal que estabelece valor mínimo para judicialização de execução fiscal exige prévia observância do contraditório.

2. O magistrado não pode extinguir execução fiscal com fundamento em norma municipal sem oportunizar à Fazenda Pública manifestação sobre sua incidência ao caso concreto.

3. A decisão fundada em questão não submetida previamente ao debate das partes configura decisão surpresa e viola os arts. 9º e 10 do CPC.

4. A aferição dos requisitos legais para desistência ou extinção de execução fiscal de pequeno valor demanda análise concreta das circunstâncias processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 330, III, e 485, VI; Lei Complementar Municipal n. 512/2022, arts. 1º e 2º; Lei Complementar Municipal n. 7.015/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª turma, j. 22.05.2023; TJMT, N.U 0002552-80.2010.8.11.0041, rel. des. Maria Erotides Kneip, 1ª câmara de direito público e coletivo, j. 14.04.2025; TJMT, N.U 1050594-31.2019.8.11.0041, rel. des. Jones Gattass Dias, 3ª câmara de direito público e coletivo, j. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Município de Cuiabá
, com o objetivo de obter a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, III, do Código de Processo Civil, c/c o art. 1º da Lei Complementar Municipal n. 512/2022 e Lei Complementar Municipal n. 7.015/2023, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por entender ausente o interesse processual diante do reduzido valor da execução fiscal, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral..

O Município de Cuiabá interpôs o presente recurso de apelação (Id. 376616895), sustentando que a sentença deve ser anulada, pois, antes da extinção da execução fiscal, o Juízo de origem deveria ter oportunizado sua manifestação acerca da possibilidade de reunião das execuções fiscais propostas contra o mesmo devedor, nos termos do art. 28 da Lei n. 6.830/1980 e do art. 1º, § 2º, da Resolução CNJ n. 547/2024.

Aduz que, com a superveniência da Lei Complementar Municipal n. 551/2024, tornou-se possível o prosseguimento da execução mediante a consolidação do valor das execuções em trâmite contra o executado, razão pela qual requer a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação da reunião dos feitos e regular prosseguimento da execução fiscal.

Requer, ao final, o provimento da apelação, com a consequente reforma integral da sentença para fins de afastar o indeferimento da petição inicial e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal
.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, o Município de Cuiabá se insurge da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 330, inciso III, c/c artigo 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de interesse processual diante do valor consolidado do crédito tributário inferior ao limite estabelecido pela Lei Complementar Municipal n. 512/2022.

Denota-se dos autos que o Município de Cuiabá ajuizou execução fiscal
em face de
Henrique Augusto Vieira
, objetivando a cobrança de créditos de IPTU consubstanciados nas
CDAs n.

2007/0091393, 2008/0133221, 2009/0278713 e 2010/0424788, no valor de R$ 3.483,13 (três mil, quatrocentos e oitenta e três reais e treze centavos).
.

A petição inicial foi recebida em 13/04/2011, e em 22/06/2012 determinou-se a citação dos executados.

A tentativa de citação por carta foi efetivada em 29/07/2014.

Intimado, o Município requereu a penhora de bens, pelo sistema SISBAJUD.

A tentativa de penhora foi infrutífera.

Posteriormente foi procedida a consulta ao Sistema RENAJUD, a fim de identificar a existência de veículos automotores eventualmente existentes em nome da parte executada e, ainda, renovada a tentativa de penhora por meio do Sistema SISBAJUD.

Por fim procedeu-se à pesquisa nos sistemas disponibilizados ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Todavia, todas as tentativas para a localização de bens tiveram resultado negativo.

Assim, a Juíza condutora do feito,
indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo de execução fiscal sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil., por reconhecer a ausência de interesse de agir
, tendo como fundamento exclusivo a
Lei Complementar Municipal n. 512/2022
, nos seguintes termos:

Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Cuiabá. A delimitação de interesse deve estar circunscrita à orientação da Lei Complementar n. 512/2022, com a mudança trazida pela Lei Complementar n. 7.015/23.

Objetiva-se a razoabilidade à judicialização. Reconhece-se a falta de interesse processual, quando configurado pequeno valor à execução fiscal, sem prejuízo de outras formas de efetividade do crédito tributário, a exemplo do protesto extrajudicial.

Nessa ordem, há vinculatividade de orientação, conforme delimitado pelo RE n. 1.355.208, circunscrito ao tema 1184/STF.

É o necessário.

DECIDO

1.

DOS FATOS E DO DIREITO

Ao que se verifica, a questão está adstrita ao contexto da análise do interesse processual, visto que, conforme dispõe a Lei Complementar n. 512/22, há valor limite para a referida judicialização.

Não há impedimento para os devidos termos de outros métodos à cobrança, inclusive via solicitação de protesto. Contudo, à judicialização há exigência de delimitação de valor acima de 5.000,01 (cinco mil reais e um centavo).

[...]

Ao que se constata, o presente processo de execução fiscal se encontra dentro dos patamares de restrição, sem prejuízo dos limites atinentes aos parágrafos do art. 1°, da Lei Complementar n. 512/22, quando da propositura. Resta-nos precisar que a Lei Complementar foi modificada pela Lei Complementar n. 7.015/2023, sob a mesma orientação restritiva, quanto ao valor mínimo à judicialização.

O Código de Processo Civil identifica, quando não observada a regra restritiva, a falta de interesse jurídico processual, o que resulta em consequente indeferimento da petição inicial (art. 330, III, c/c art. 485, VI do CPC).

2.

DA CONCLUSÃO

Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 330, III, do CPC, c/c art. 1º da Lei Complementar n. 512/22 (Executivo Municipal), sem prejuízos de outros meios extrajudiciais à efetivação do pagamento e alcance do crédito tributário, havendo o referido direito, nos termos legalmente exigidos. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. [...]”

A ação foi proposta anterior a vigência da LC municipal 512/2022, que fixou valor mínimo consolidado de R$ 5.000,01 para ajuizamento de execução fiscal.

O juízo de 1º grau indeferiu a petição inicial por ausência de interesse processual (art. 330, III, c/c art. 485, VI, CPC), destacando a incidência do art. 1º da LC 512/2022 e a inaplicabilidade do RE 591.033 (Tema 109) por se tratar de lei municipal específica.

Dessa decisão o Município de Cuiabá interpõe o presente apelo.

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A demanda trazida pela parte exequente, ora apelante, busca o recebimento do crédito tributário, de baixo valor (menos de R$ 10.000,00), consubstanciado nas Certidões de Dívida Ativa que acompanha a petição inicial.

Verifico, dos autos, matéria de ordem pública, a ser conhecida de ofício, que compromete a validade da sentença recorrida.

O juízo singular extinguiu a execução fiscal com fundamento na ausência de interesse processual, aplicando diretamente a Lei Complementar Municipal n. 512/2022, sem prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a incidência da norma ao caso concreto

Verifico que a sentença, nos termos postos, viola os arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, que consagram a proibição de decisões surpresa e asseguram às partes o direito de influenciar a formação do convencimento judicial. Não se trata de simples formalismo, mas da materialização do contraditório e da ampla defesa, pilares do devido processo legal.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a decisão judicial proferida sem oportunizar às partes a manifestação sobre fundamento determinante configura nulidade absoluta, por violar a segurança jurídica e comprometer o equilíbrio processual entre os litigantes:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE. 1. É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (arts. 10 e 933, caput, do CPC). Prejudicialidade das demais questões recorridas. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo VillasBôas Cueva, TerceiraTurma, j. 22.5.2023).

Em caso semelhante ao dos autos, assim decidiu este Tribunal:

“Ementa: Apelação cível. Execução Fiscal. Extinção do Processo sem resolução de mérito. Valor inferior ao mínimo legal para judicialização. Lei complementar municipal n. 512/2022. Aplicação ex officio de legislação municipal. Ausência de prévia intimação da fazenda pública. Nulidade reconhecida. Recurso prejudicado.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu de ofício o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. O juízo singular aplicou diretamente a Lei Complementar Municipal n. 512/2022 (alterada pela LC n. 7.015/2023), sob o argumento de que o valor do crédito (inferior a R$ 5.000,01) não atenderia ao limite mínimo de judicialização previsto na legislação local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção de execução fiscal com fundamento em legislação municipal que estabelece valor mínimo para ajuizamento, aplicada de ofício e sem prévia intimação da Fazenda Pública, à luz dos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença foi proferida com fundamento na LC n. 512/2022 e alterações da LC n. 7.015/2023, que preveem valor mínimo de R$ 5.000,01 para a propositura de execução fiscal, sendo aplicadas ex officio pelo juízo.

4. O juízo de origem deixou de intimar previamente a Fazenda Pública para manifestação sobre a incidência da norma ao caso concreto, violando os arts. 9º e 10 do CPC, que proíbem decisões surpresa e asseguram o contraditório.

5. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a nulidade de sentenças proferidas com fundamento não debatido previamente com as partes, mesmo em matéria cognoscível de ofício, por ofensa ao devido processo legal.

6. A existência de penhora parcial nos autos indica a necessidade de análise casuística da norma, o que reforça a obrigatoriedade de oitiva prévia da parte exequente antes da extinção do feito.

IV.DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada. Recurso prejudicado.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 330, III, e 485, VI; Lei Complementar Municipal n. 512/2022, art. 1º e art. 2º; Lei Complementar Municipal n. 7.015/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP,Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 22.05.2023; TJMT,N.U 0002552-80.2010.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.04.2025. (N.U 1050594-31.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, JONES GATTASSDIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025).

No caso em apreço, a extinção da execução com fundamento na LC 512/2022 não poderia ser imposta unilateralmente pelo juízo, pois a própria legislação condiciona a possibilidade de desistência às circunstâncias fáticas do processo, como inexistência de citação válida, de garantia parcial do débito, de embargos, de parcelamento em vigor ou de decisão definitiva.

Em outras palavras, a análise da norma exige aferição casuística, a ser provocada e demonstrada pela Procuradoria do Município, e não aplicada ex officio pelo magistrado sem contraditório.

Portanto, ao extinguir a execução sem oportunizar a manifestação da Fazenda Pública, a sentença incorreu em nulidade, impondo-se sua anulação para que seja assegurada à parte exequente a possibilidade de se pronunciar acerca da pertinência da legislação municipal invocada.

Forte nessas razões, reconheço, de ofício, a violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão da afronta à vedação de decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), para ANULAR A SENTENÇA e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada ao Município de Cuiabá a manifestação sobre a aplicabilidade da Lei Complementar Municipal n. 512/2022 e alterações posteriores.

Em consequência, fica
PREJUDICADO
o recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026